Tribunal: STJ
Processo: 0002735-18.2013.8.11.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2114903 - MT(2023/0449740-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AUTO POSTO PARANORTE LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
SA
ADVOGADO
: JULIERME ROMERO - MT006240O
INTERES.
: WANDERSON RODRIGO FARIA ALMEIDA
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, proferido em apelação cível, que afastou a prescrição intercorrente, anulou
a citação por edital e determinou o retorno dos autos para regular processamento.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória para cobrança de valores decorrentes
de fornecimento de combustível. O valor da causa foi fixado em R$ 65.591,46.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para constituir
título executivo judicial.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, afastando a prescrição
intercorrente, anulando a citação por edital e os atos subsequentes, com retorno dos
autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão
quanto à prescrição direta, configurando violação ao
II, do CPC; e (ii)
art. 1.022,
saber se incidiu a prescrição quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil, diante
art. 206,
da nulidade da citação por edital e da ausência de interrupção, impondo a extinção
com resolução de mérito,
II, do CPC.
art. 487,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação ao
II, do CPC: o Tribunal
art. 1.022,
enfrentou a tese nos embargos de declaração, em especial quanto à aplicação da
Súmula n. 106 do STJ para afastar prescrição por demora da citação decorrente de
mecanismos da Justiça.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de fatos e provas a fim de
Documento eletrônico VDA55554849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e7b6936f-2956-4b43-87fb-095bdcecb3d6

reconhecer prescrição direta, pois o acórdão local afastou a desídia do exequente;
além disso, aplica-se a Súmula n. 106 do STJ quando a demora da citação decorre
do serviço judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há omissão integrável pelo
II, do CPC. 2.
Tese de julgamento:
art. 1.022,
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas na análise da
prescrição direta.”
CPC, arts. 240 § 1o, 487 II, 701 § 2o, 702 § 8o e
Dispositivos relevantes citados:
1.022 II; CC,
§ 5o I.
art. 206
STJ, Súmulas n. 7 e 106.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e7b6936f-2956-4b43-87fb-095bdcecb3d6

RECURSO ESPECIAL No 2114903 - MT(2023/0449740-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AUTO POSTO PARANORTE LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
SA
ADVOGADO
: JULIERME ROMERO - MT006240O
INTERES.
: WANDERSON RODRIGO FARIA ALMEIDA
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, proferido em apelação cível, que afastou a prescrição intercorrente, anulou
a citação por edital e determinou o retorno dos autos para regular processamento.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória para cobrança de valores decorrentes
de fornecimento de combustível. O valor da causa foi fixado em R$ 65.591,46.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para constituir
título executivo judicial.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, afastando a prescrição
intercorrente, anulando a citação por edital e os atos subsequentes, com retorno dos
autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão
quanto à prescrição direta, configurando violação ao
II, do CPC; e (ii)
art. 1.022,
saber se incidiu a prescrição quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil, diante
art. 206,
da nulidade da citação por edital e da ausência de interrupção, impondo a extinção
com resolução de mérito,
II, do CPC.
art. 487,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação ao
II, do CPC: o Tribunal
art. 1.022,
enfrentou a tese nos embargos de declaração, em especial quanto à aplicação da
Súmula n. 106 do STJ para afastar prescrição por demora da citação decorrente de
mecanismos da Justiça.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de fatos e provas a fim de
Documento eletrônico VDA55127804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: c941c1da-9004-46d1-9385-54191829475a

reconhecer prescrição direta, pois o acórdão local afastou a desídia do exequente;
além disso, aplica-se a Súmula n. 106 do STJ quando a demora da citação decorre
do serviço judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há omissão integrável pelo
II, do CPC. 2.
Tese de julgamento:
art. 1.022,
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas na análise da
prescrição direta.”
CPC, arts. 240 § 1o, 487 II, 701 § 2o, 702 § 8o e
Dispositivos relevantes citados:
1.022 II; CC,
§ 5o I.
art. 206
STJ, Súmulas n. 7 e 106.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AUTO POSTO
PARANORTE LTDA, com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em apelação cível
nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fls. 362-363):

AÇÃO
MONITÓRIA
–
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
–
INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE – CITAÇÃO POR
EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS –
INSUFICIÊNCIA DE PESQUISA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo
superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir
determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, o que
não ocorreu no caso.
Consoante preceitua o artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital,
por ser hipótese excepcional, só será cabível quando for desconhecido ou incerto o
réu, ou encontrar-se o requerido em lugar ignorado ou inacessível, ou ainda nos
casos expresso em lei.
In casu, o não exaurimento de todas as diligências possíveis para citação, acarreta a
nulidade da citação por edital.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
442):
Documento eletrônico VDA55127804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: c941c1da-9004-46d1-9385-54191829475a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO –
INOCORRÊNCIA – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a
matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.
O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante
sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os
embargos de declaração ser rejeitado.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque o Tribunal não supriu omissão quanto à
prescrição direta suscitada nos embargos de declaração, devendo ser reconhecida a
negativa de vigência e declarado o vício de omissão;
b) 206, § 5o, I, do Código Civil, pois se trata de ação monitória fundada
em notas fiscais vencidas em 15.10.2009, cujo prazo prescricional de cinco anos se
encerrou em 15.10.2014, visto que a citação por edital foi declarada nula e,
portanto, não houve interrupção da prescrição, devendo a ação ser extinta com
resolução do mérito, nos termos do
II, do CPC.
art. 487,
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
vigência ao 1.022, II, do CPC e se declare a existência de vício de omissão no
acórdão. Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a negativa
de vigência ao 206, § 5, I, do Código Civil e se declare a prescrição da pretensão
da autora, com a consequente extinção da ação monitória com resolução do mérito.
O recurso especial foi admitido (fls. 495-498), destacando-se a admissão
quanto à apontada afronta ao 206, § 5, I, do Código Civil, com dispensa do exame
dos demais dispositivos à luz do
parágrafo único, do CPC e da
art. 1.034,
Súmula 292/STF.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55127804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: c941c1da-9004-46d1-9385-54191829475a

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de ação monitória em que a parte
autora pleiteou o recebimento do valor decorrente do fornecimento de combustível
à requerida, cujo valor da causa é de R$ 65.591,46.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da
inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos
arts. 701, § 2o, e 702, § 8o, do CPC.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, afastando a
prescrição intercorrente e anulando a citação por edital e os atos subsequentes por
ausência de exaurimento das diligências para a localização da parte, determinando
o retorno dos autos à origem para regular processamento. (fls. 362-369)
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão quanto ao
reconhecimento da prescrição direta, sustentando negativa de vigência ao
dispositivo.
A Terceira Câmara de Direito Privado, ao julgar os embargos de
declaração, concluiu pela rejeição dos aclaratórios, assentando que não houve
omissão e que a insurgência visava à rediscussão da matéria, além de afirmar a
aplicação da Súmula 106 do STJ quanto à demora da citação (fls. 442-446).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão no reconhecimento da prescrição direta foi devidamente analisada pela
Corte estadual que concluiu que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito e que a demora da citação, por motivos inerentes ao serviço
judiciário, afasta a prescrição, não havendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fl. 458:
Documento eletrônico VDA55127804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: c941c1da-9004-46d1-9385-54191829475a

Por outro lado, conquanto sustente a ocorrência de prescrição da pretensão da
parte autora, deve ser lembrado que a parte não pode ser penalizada pela demora da
citação em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a
aplicação do enunciado da Súmula 106 do STJ.

o
II -
§ 5
Art. 206,
, I, do Código Civil
A parte recorrente afirma que, declarada a nulidade da citação por edital,
não houve interrupção da prescrição, sendo o prazo quinquenal contado da data de
vencimento das notas fiscais (15.10.2009), com termo final em 15.10.2014, razão
pela qual requereu a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do
II, do Código de Processo Civil (fls. 470-471).
art. 487,
O Tribunal de origem afastou a prescrição intercorrente e, quanto à
prescrição direta, consignou nos embargos de declaração que a demora da citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não pode penalizar a parte autora,
aplicando a Súmula 106 do STJ (fls. 458-459).
Para que este Superior Tribunal pudesse acolher a tese de que a
prescrição se consumou por culpa exclusiva da parte autora — e não por
mecanismos inerentes ao Poder Judiciário ou por dificuldades na localização do
réu que não caracterizam desídia —, seria necessário o reexame minucioso do
cronograma processual e das diligências efetuadas desde o ajuizamento.
O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, consignou que
não houve inércia ou desídia do exequente. Entendeu a Corte local que o autor
sempre buscou dar andamento ao feito, embora tenha ocorrido um erro de
procedimento (nulidade da citação editalícia por falta de exaurimento de buscas).
Rever tal premissa fática para declarar que o credor foi desidioso e que,
por isso, a interrupção retroativa prevista no
§ 1o, do CPC não deveria ser
art. 240,
aplicada, encontra óbice instransponível na Súmula 7 do STJ.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA55127804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: c941c1da-9004-46d1-9385-54191829475a

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55127804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: c941c1da-9004-46d1-9385-54191829475a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.114.903 / MT
Número Registro: 2023/0449740-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027351820138110018
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTO POSTO PARANORTE LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO SA
ADVOGADO
: JULIERME ROMERO - MT006240O
INTERES.
: WANDERSON RODRIGO FARIA ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: f5c1591a-5cd1-48a9-941a-104b3f636e36

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: f5c1591a-5cd1-48a9-941a-104b3f636e36